Tribunal: STF
Processo: Ext 505
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-28
Data de publicação: 1990-06-28

Ementa:
- EXTRADITANDA CONDENADA NO BRASIL, PELO MESMO CRIME. ART. 77, V,
DA LEI 6815-80.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE A EXTRADITANDA FOI PROCESSADA NO BRASIL,
VINDO A SER CONDENADA, PELO MESMO CRIME EM RAZÃO DO QUAL E PEDIDA
SUA EXTRADIÇÃO, E ESTA DE SER NEGADA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART.
77, V, DA LEI 6.815-80 (LEI DE ESTRANGEIROS).